Tribunal: STF
Processo: HC 71901
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
   - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL 
   GRAVÍSSIMA - NECESSÁRIO REEXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS - 
   INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - PONDERAÇÃO 
   ALEGADAMENTE INJUSTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE 
   E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO PLENAMENTE 
   FUNDAMENTADA - PRETENDIDA APRECIAÇÃO DO "ITER CRIMINIS" E EXAME 
   DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
   - INADMISSIBILIDADE DESSA ANÁLISE EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - 
   PEDIDO INDEFERIDO.